Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713048-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE NERI PEREIRA, ZENOBIA NERES PEREIRA DOS REIS, WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA, ROBERTA RODRIGUES PEREIRA, M. A. P., ANTONIA RODRIGUES NERY, ESPÓLIO DE JORGE PEREIRA, JORGE ANTONIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE EUZEBIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE JOVENTINA NERY DE JESUS PEREIRA, ESPÓLIO DE EUZEBIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE LUIZ NERY PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NERI PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da decisão de ID 36748512 (p. 5/7), proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado em 14/8/2024 (ID 36748512 – p. 13), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031